Tribunal: CARF
Processo: 15868.001996/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001996/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.590 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve
ser conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, as quais destoam do objeto da autuação, negligenciando ainda a
ausência do conhecimento parcial da insurgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001996/2009-94
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em 26.5.2010, por Interbeef S.A.
(Recorrente), em face do Acórdão 14-27.888, proferido, em 9.3.2010, pela 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), em que
foi julgada improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, relativamente ao Auto
de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) Debcad no 37.069.576-3, lavrado, em 19.10.2009,
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP.
Consta do referido AIOA que a Autuada (ora Recorrente) deixou de lançar,
mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores
de todas as Contribuições, o montante das quantias descontadas, as Contribuições da Empresa e
os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 1991, art. 32, II, c/c o art. 225, II, e
parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social (CFL 34).
No item 4 do Relatório Fiscal, está registrado que:
4.
No exame da escrituração dos Livros Diários no 01 a 07 e do Razão Analítico do
período de janeiro a dezembro de 2007, apresentada ao fisco em meio papel, com o
registro das contas de Despesas 3.02.02.01.0001 - Comissões sobre vendas;
3.02.02.01.003 - Fretes sobre vendas; 3.02.01.02.0002 - Fretes Bovinos; 3.02.01.02.0011
- Comissões de compras bovinos, a Recorrente sintetizou os lançamentos de tal forma a
não identificar, com clareza, os beneficiários dos pagamentos, englobando pessoas
físicas com pessoas jurídicas, abrigando-as na mesma rubrica contábil e registrando
situações com e sem incidência de Contribuição Previdenciária, não se prontificando a
apresentar integralmente os documentos idôneos correlatos aos registros contábeis.
Constatou, ainda, que, na conta no 2.01.03.02.0002 – INSS a Recolher, em contrapartida
às contas no 3.02.01.04.002 – INSS Mão de Obra Direta e no 3.02.02.02.0005 – INSS
Administração, não registram lançamentos previdenciários sobre esses fatos geradores.
A DRJ/RPO, na Decisão Recorrida (Acórdão 14-27.888, de 9.3.2010; fls. 239/245
dos autos), julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo inalterado
o Auto de Infração (Debcad no 37.069.576-3). Transcreve-se a ementa do Acórdão, que bem
sintetiza o voto condutor:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/10/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de lançar, mensalmente, em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Nas razões do Recurso Voluntário, interposto em 26.5.2010, a Recorrente,
praticamente, repete as alegações constantes da Impugnação apresentada em 27.11.2009.
Como matéria preliminar ao mérito, a Recorrente alude a cerceamento de defesa.
Quanto ao mérito propriamente dito, a Recorrente alega que não há provas da
irregularidade apontada, ao argumento de que:

os supostos fatos geradores do tributo (Contribuição Previdenciária) e seu
recolhimento, ou mesmo informações que não constam da GFIP, é porque
simplesmente
jamais
ocorreram,
sendo
simplesmente
suposições
e
apontamentos feitos por amostragens, os quais não teriam o condão de
servirem de prova da obrigação tributária;

relativamente ao pagamento de benefícios concedidos aos seus empregados,
por meio do fornecimento de cestas básicas de alimentos, foram apresentados,
à Fiscalização, todos os recibos de entrega, na forma prevista na Convenção
Coletiva de Trabalho da Categoria, inexistindo qualquer obrigação
suplementar;

a não apresentação da documentação contábil, por intermédio de meio
magnético, não gerou prejuízo ao Fisco, pois todo o material necessário
constava em meio físico (papel);

é improcedente a constatada omissão de fatos geradores em GFIP, porquanto
os lançamentos foram todos realizados e que todos os beneficiários foram
devidamente identificados, em que pese estarem englobadas pessoas físicas
com jurídicas, não se justificando a aplicação de multa, uma vez que não teria
havido sonegação fiscal; e

existia – no que concerne à Contribuição Previdenciária Rural, devida pelo
produtor rural pessoa física – liminar suspendendo a obrigatoriedade de
recolhimento, concedida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3).
No mais, além de requerer seja reconhecida a improcedência do Auto de Infração
objeto deste Processo Administrativo Fiscal (PAF) reformando a Decisão Recorrida (Acórdão no
14-27.888, de 9.3.2010), protesta pela produção de todas as provas admitidas em direito, com a
juntada de novos documentos, se necessário for.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Como já esclarecido no Relatório, acima, a Autuação (AIOA Debcad no
37.069.576-3) refere-se à obrigação acessória prevista no inciso II, do art. 32 da Lei no 8.212, de
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

1991, que prevê que a empresa é também obrigada a lançar mensalmente, em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (CFL 34).
Preliminar de Cerceamento de Defesa
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não merece
acolhida, e valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que em vários
trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela Recorrente, de
reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos idôneos referentes
a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
De fato, já no item 1 do Relatório Fiscal consta uma planilha demonstrando a
existência de vários Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
Houve oportunidade de defesa, dentro dos parâmetros legais, não sendo apto a
provocar a nulidade do Auto de Infração eventual indeferimento de dilação de prazo inicialmente
fixado. Ademais, a recorrente poderia, quando da impugnação apresentar a documentação que, à
época, entendia necessária para robustecer sua defesa.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.
Fornecimento de Cestas Básicas
A Recorrente traz à baila, nas razões do Recurso Voluntário, o pagamento de
benefícios concedidos aos segurados/funcionários por meio do fornecimento de cestas básicas de
alimentos.
Contudo, essa matéria é estranha aos autos, porquanto o Processo Administrativo
Fiscal (PAF) sob apreço trata de descumprimento de obrigação acessória. A discussão sobre a
incidência, ou não, de Contribuição Previdenciária sobre as quantias dispendidas, pela
Recorrente, para a aquisição de cestas básicas de alimentos distribuídas aos segurados
empregados enquadra-se na seara das obrigações principais, de modo que o Recurso não pode
ser conhecido, no particular.
Assim sendo, não conheço do Recurso, neste ponto.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
Outro ponto suscitado pela Recorrente, no seu Recurso Voluntário, diz respeito a
não apresentação da documentação contábil por meio magnético, afirmando que não houve
prejuízo ao Fisco, pois toda a documentação necessária constava em meio físico (papel), e que a
Autuada (ora Recorrente) não procedeu à apresentação porque, no decorrer da implantação,
ocorreram várias mudanças e prorrogações, o que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes,
além de não ter havido tempo hábil para a Recorrente adequar-se corretamente, por se tratar de
empresa nova no mercado.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Ocorre que esse assunto é estranho ao Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad
no 37.069.576-3), que se refere ao descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, II,
da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 34), isto é, obrigação de a Empresa (Contribuinte/Responsável
Tributário) lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
Portanto, também não conheço do Recurso, no particular.
Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A Recorrente aduz que a omissão de fatos geradores em GFIP, constatada pela
Fiscalização, não procede; afirma que os lançamentos foram todos realizados, e que todos os
beneficiários das verbas tributadas foram devidamente identificados. Acresce, ainda, que o fato
de os beneficiários pessoas físicas e jurídicas estarem agrupados não pode ser razão para
aplicação de multa, pois não teria havido sonegação, eis que todos estariam identificados e
comprovados mediante a apresentação de documentos fiscais. Essa defesa é por demais genérica
e não merece acolhida, eis que não logrou arredar o que foi constatado pela Fiscalização.
Porém, essa matéria não guarda pertinência com o Auto de Infração Debcad no
37.069.576-3, objeto destes autos.
Por conseguinte, não conheço do Recurso, no que se refere a essa matéria.
Liminar Suspendendo a Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural Patronal
No que concerne à argumentação desenvolvida pela Recorrente, relativamente à
liminar concedida pelo TRF3 suspendendo a exigibilidade de recolhimento da Contribuição
Previdenciária Rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, não há o que se apreciar, uma
vez que o Auto de Infração (Debcad no 37.069.576-3) objeto deste PAF não contempla
lançamento alusivo ao mencionado tributo.
Ademais, essa matéria refere-se a obrigação principal (exigência, ou não, do
tributo) e deve ser tratada no respectivo Processo Administrativo, que, no caso, é, entre outros, o
PAF no 15868.002004/2009-46, relativamente ao AI Debcad no 37.069.584-4.
Assim, não conheço do Recurso, neste ponto, também.
Irregularidades Fiscais – Alegação de Ausência de Provas
De plano, cabe esclarecer que as irregularidades praticadas pela Recorrente
[deixar de prestar à SRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu
interesse, na forma por ela (SRF) estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização] foram verificadas quando da realização da auditoria fiscal, em 2009, em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5, expedido em
21.1.2009.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Consoante fl. 240 dos autos, a constatação das irregularidades está noticiada no
Relatório Fiscal (fls. 06/10), conforme segue:
Informa o "Relatório Fiscal da Infração" de fls. 06/10 que:
- no exame da escrituração dos Livros Diários e Razão Analítico, período de 01/2007 a
12/2007, apresentados em meio papel, nas contas contábeis "Comissão sobre vendas",
"Fretes sobre vendas", "Fretes bovinos" e "Comissões de compras bovinos", a autuada
sintetizou os lançamentos de tal forma a não identificar com clareza os beneficiários dos
pagamentos, englobando pessoas físicas com pessoas jurídicas, abrigando-as na mesma
conta contábil e registrando situações com e sem incidência de contribuição
previdenciária, não se prontificando a apresentar integralmente os documentos idôneos
correlatos a tais registros contábeis. A conta "INSS a recolher", em contrapartida às
contas "INSS mão de obra direta" e "INSS administração" não registra lançamentos de
contribuições previdenciárias sobre esses fatos geradores;
- diante da ausência de documentos e falta de informação sobre a remuneração dos
sócios administradores (período como `Ltda') e diretores (período como `S/A'), foram
pesquisados os registros existentes no banco de dados da Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte — DIRF da Receita Federal do Brasil — RFB, onde foram
apurados rendimentos do trabalho assalariado para diretor, sendo que as contas "INSS a
recolher" e "INSS administração" não registram lançamentos de contribuições
previdenciárias sobre esses valores;
- mesmo antes da obtenção da medida cautelar judicial em 20/08/2007, a empresa
também registrava a comercialização da produção rural adquirida dos produtores
rurais, tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas, na mesma conta contábil
("Compra de bovinos"), misturando situações com e sem a incidência da contribuição
rural.
A Recorrente argui, nas razões de seu Recurso Voluntário, ausência de provas
para a lavratura do Auto de Infração. Assevera que jamais houve, de sua parte, a prática de
irregularidades fiscais. Argumenta que todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias
foram devidamente contabilizados com os respectivos recolhimentos dos tributos.
Todavia, ela (Recorrente) não logrou demonstrar eventuais equívocos cometidos
pela Fiscalização, quanto à constatação das irregularidades apontadas no Auto de Infração. A
argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica e sem consistência.
De fato, em sua argumentação, a Recorrente não conseguiu infirmar a afirmação
da Fiscalização, constante do item 5 do Relatório Fiscal:
5.
A partir do exame da escrituração contábil relativa ao período do procedimento
fiscal de janeiro de 2006 a dezembro de 2006 (Livro Caixa) e Livro Diário do ano de
2007 e das alterações societárias, foram detectadas situações que resultaram nos Termos
de Constatação e Intimação Fiscal, solicitando, além de documentos idôneos,
informações cadastrais, financeiras e contábeis por escrito, que a autuada, agindo com
total menoscabo, optou por ignorá-las em relação a:
(...)
Portanto, no caso vertente, não há outra conclusão possível, senão negar
provimento ao Recurso, no que tange a esta matéria.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes administrativo financeiro e do contador.
Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esse assunto foi levado
em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de cerceamento de
defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, no que se refere às
matérias: (a) preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação
contábil, por meio magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d)
questionamento sobre a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a
cestas básicas; e na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 227/234) e a recursal (f.
253/259) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
A autuação ora em espeque é referente ao descumprimento da obrigação de
lançar, mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as Contribuições, o montante das quantias descontadas, as Contribuições da
Empresa e os totais recolhidos, conforme previsto na Lei no 8.212, de 1991, art. 32, II, c/c o art.
225, II, e parágrafos 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social (CFL 34).
Embora no dispositivo da decisão recorrida não tenha sido delimitado se tratar de
um conhecimento parcial das razões lançadas na impugnação, da leitura do acórdão tal fato resta
evidenciado. Às f. 249 consta um lista de alegações trazidas na peça impugnatória, tendo sido
pontuado o seguinte pela instância a quo:
Não apreciaremos as alegações trazidas pelo fato de que a motivação para a
lavratura do presente AIOP, ou seja, a apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias não guarda
qualquer relação com estas argumentações, que foram devidamente
apreciados em outros autos de infração lavrados nesta mesma ação fiscal e
objetos de julgamentos distintos, com emissão de Acórdãos próprios.
Evidenciado, portanto, que em grau recursal, negligenciando o que afirmado a
instância a quo, insiste em teses onde sequer o interesse de agir – e, por conseguinte, o interesse
recursal –, porquanto aborda matérias completamente alheias à autuação.

Por derradeiro, mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o
pleito de “produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do
gerente administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e
do contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.590 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001996/2009-94

Fl. 271
DF CARF MF
Original